Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Apelação cível. – Ação de cobrança -Sentença terminativa - CPC 246 § 1o, e Portaria GC 140/18 - Associação dos moradores de condomínio residencial demandante. Ordem de emenda não atendida. Ausência de intimação via Dje. Inexigência do seu cadastramento no sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. Necessidade de reiteração da intimação no DJe. Sentença cassada.